Tribunal: TJPA
Processo: 0110533-22.2015.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-11-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0110533-22.2015.8.14.0006

APELANTE: ELIELSON DE SOUSA TEIXEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

ACÓRDÃO N.º:

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº 0110533-22.2015.8.14.0006

COMARCA DE ORIGEM: Benevides (Vara Criminal)

APELANTE: ELIELSON DE SOUSA TEIXEIRA (Defensoria Pública)

APELADA: A Justiça Pública

PROCURADOR DE JUSTIÇA: Cláudio Bezerra de Melo

RELATORA: Desa. Vania Fortes Bitar

APELAÇÃO PENAL – ROUBO MAJORADO – ART. 157, §2º, INCS. I E II, C/C ARTS. 157, §2º, INCS. II, CP E 244-B, DO ECA, C/C ART. 69, DO CP.
1)

DESCLASSIFICAÇÃO DO
DELITO DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E USA DE ARMA
(PRIMEIRA VÍTIMA) PARA O DELITO PREVISTO NO ART. 180, DO CP – INVIABILIDADE. Não procede o pleito desclassificatório, pois o conjunto de provas carreado aos autos ratifica a ocorrência do crime de roubo majorado, seja através do auto de apresentação e apreensão, seja através das provas orais, confissão do apelante na fase inquisitiva e depoimentos das testemunhas de acusação em juízo.
2)
APLICAÇÃO DAS ATENUANTES REFERENTES À MENORIDADE RELATIVA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA – FIXAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL – SÚMULA 231 DO STJ – IMPOSSIBILIDADE. Fixada a pena-base no mínimo legal, o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, incs. I e III, “d", do CP, não pode reduzi-la para aquém do mínimo cominado ao tipo penal. Súmula 231/STJ.
3
)

EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DA AGENTE,
QUANTO AO

DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENOR
, EM VIRTUDE DA PRESCRIÇÃO SUPERVENIENTE DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL – MEDIDA QUE SE IMPÕE, DE OFÍCIO. Tendo sido o apelante condenado à pena de 01 (um) ano de reclusão, perfazendo o prazo prescricional de 04 (quatro) anos, reduzido à metade, por ser o acusado menor de 21 (vinte e um) anos à época do crime,
verifica-se ter se efetivado a prescrição punitiva da pena a ele imposta
, quanto ao delito previsto no art. 244-B, do ECA, pois transcorrido o aludido lapso temporal desde a data da publicação da sentença condenatória.
4)
MODIFICAÇÃO PARA REGIME MENOS GRAVOSO - INVIABILIDADE.

Mantém-se o regime inicial semiaberto, tendo em vista o
quantum
da pena, nos termos do art. 33, §2º, b, do CP.

5)

PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE CADA DISPOSITIVO LEGAL. Para fins de prequestionamento, basta ao julgador demonstrar os motivos de seu convencimento e fundamentar o seu posicionamento acerca das matérias ventiladas no pleito defensivo.
6)
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, PORÉM, DE OFÍCIO, DECLARADA EXTINTA A PUNIBILIDADE DO APELANTE, EM RELAÇÃO AO CRIME PREVISTO NO ART. 244-B, DO ECA, EM VIRTUDE DA PRESCRIÇÃO SUPERVENIENTE DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL,
RESTANDO AS REPRIMENDAS DEFINITIVAS EM 10 (DEZ) ANOS E 08 (OITO) MESES RECLUSÃO E 26 (VINTE E SEIS) DIAS-MULTA
. DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e lhe negar provimento
,

porém, de ofício, declarar extinta a punibilidade do apelante em relação ao crime previsto no art. 244-B, do ECA, em virtude da prescrição superveniente da pretensão punitiva estatal, subsistindo as reprimenda a ele imposta referente ao delito de roubo majorado,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta por ELIELSON DE SOUSA TEIXEIRA, inconformado com a sentença prolatada pelo MMª Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Benevides que o condenou à pena de 11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão em regime fechado e 26 (vinte e seis) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, por infração ao art. 157, §2º, incs. I e II, c/c art. 157, §2º, inc. II, ambos do CP e 244-B, do ECA, c/c art. 69, do CP.

Em razões recursais, o apelante pleiteia a desclassificação do crime de roubo qualificado para o crime de receptação, afirmando que não participou da empreitada criminosa. Aduz ainda que embora as atenuantes da menoridade e da confissão espontânea tenham sido reconhecidas em seu favor no édito condenatório, elas deixaram de ser aplicadas, motivo pelo qual pugna pela incidência das referidas atenuantes, mesmo que conduzam à redução da pena aquém do mínimo legal, modificando-se, por consequência, o regime inicial de cumprimento da pena para menos gravoso. Por fim, requereu o prequestionamento das questões suscitadas, visando a eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi seguido, nesta Superior Instância, pelo Procurador de Justiça Cláudio Bezerra de Melo.

É o relatório.

À Revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em plenário virtual, ressaltando-se à parte interessada na realização de sustentação oral, que ela pode fazê-la nos moldes do que disciplina a Resolução do TJE/Pa nº. 22, de 30.11.2022, que complementou a Resolução nº. 21, de 05.12.2018, e art. 140-A do RITJE/PA, não havendo nos autos situação excepcional que justifique a inclusão do feito em pauta de julgamento presencial, nos moldes do §3º do aludido dispositivo.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

Narra a denúncia, que:
“em dia 26.12.2015, por volta das 15h30m, em via pública próximo à Escola Salomão, Benevides, o denunciado ELIELSON DE SOUSA TEIXEIRA, com animus rem sibi habendi, em comunhão de esforços e unidade de desígnios com o adolescente RAFAEL ROSA CORREA, munidos de simulacro de arma de fogo, tipo pistola, mediante violência e grave ameaça subtraíram uma bolsa a tiracolo, contendo objetos principais e a quantia de R$200,00 (duzentos reais), da vítima ANA MARIA SANTOS DE AMORIM.

Outrossim, em 22.12.2015, em horário indeterminado, em Benevides, o denunciado ELIELSON DE SOUSA TEIXEIRA corrompeu ou facilitou a corrupção do adolescente RAFAEL ROSA CORREA, menor de 18 anos, para a prática de crimes de roubo.

Referem, ainda, os autos que ANA MARIA foi abordada pelo acusado e comparsa adolescente, em uma motocicleta, portando um revolver, anunciaram o assalto e roubando sua bolsa com alguns objetos particulares, após o fato se dirigiu a casa de seu companheiro que fica na Rua Cruzantina.

Outrossim, policiais militares estavam em ronda na VTR - 2107/23ª AISP quando avistaram dois nacionais em uma motocicleta em alta velocidade, no cruzamento da Rua Luiz Pretestato de Souza com Perimetral Sul, os quais, ao avistarem a polícia, tentaram desviar da viatura e caíram em uma vala. Na ocasião, os policiais perceberam que os dois elementos estavam em posse de uma bolsa feminina e os abordaram encontrando em poder do carona que se chama ELIELSON DE SOUSA TEIXEIRA um simulacro de arma de fogo, tipo pistola, o qual afirmou que teriam assaltado uma mulher e que a motocicleta, marca FAN 125 ES, sem placa, que posteriormente através do chassi descobriram ser OFI- 7200, cor roxa, também seria objeto de roubo no dia 22/12/2015 neste Distrito de Benevides.”

Por tais fatos o acusado foi
denunciado
pelo crime previsto no
art. 157, §2°, inc. II, do CP e 244-B, da Lei n.º 80.69/90, c/c art. 69, do CP
, tendo sido a
exordial aditada
para incluir
outra vítima na ação delitiva do acusado, incursionando-o nas sanções do
art. 157 § 2º, incs. I e II,
(em relação a vítima Tertuliano Augusto Mareco da Silva),
art. 157, §2º, inc. II
(em relação a vítima Ana Maria Santos do Amorim),
ambos do CP e artigo 244-B da Lei 8.069/90
(em relação Rafael Rosa Correa),
c/c artigo 69 do CP
, pelas quais foi condenado, após t
ranscorrida a instrução processual
.

No caso, autoria e materialidade do crime de roubo cometido contra a vítima Tertuliano se encontram satisfatoriamente comprovada nos autos pela prisão do réu e comparsa em flagrante em posse dos bens subtraídos da segunda vítima, do simulacro de arma de fogo, bem como da motocicleta utilizada no delito, subtraída da primeira vítima, conforme auto de apreensão dos autos, bem como pelo auto de prisão em flagrante, no qual consta que o ora apelante confessou ambas as práticas delitivas, em que pese tenha retificado seu depoimento em juízo, e ainda pela prova oral carreada com oitiva na fase investigativa e em juízo das vítimas Tertuliano Augusto Mareco da Silva e Ana Maria Santos do Amorim, e dos policiais Raimundo Nonato Trindade e Denilson José Nascimento Ferreira, responsáveis pela prisão do réu, todos corroborando os termos da denúncia.

Portanto, estando satisfatoriamente comprovadas autoria e materialidade delitiva,
inviável acolher-se o pleito desclassificatório para o crime de receptação, em relação à primeira vítima.

Em seguida, o apelante pleiteou o redimensionamento da reprimenda a ele imposta, com a aplicação das atenuantes da menoridade e da confissão espontânea, e consequente condução da pena para aquém do patamar mínimo legal.

Ocorre que, da decisão vergastada, vê-se ter o juiz sentenciante fixado a pena-base
de ambos os delitos de roubo
no patamar mínimo legal e reconhecido as aludidas circunstâncias atenuantes por ocasião da segunda etapa do cálculo, porém
deixou de aplicá-las em razão da determinação sumulada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, em seu Enunciado n. 231,
referente à inviabilidade de ser a reprimenda reduzida para aquém do mínimo legal na aludida fase do cálculo trifásico.

Tal entendimento
foi
corroborado pelo
Supremo Tribunal Federal
, no julgamento do RE 597270, dando origem ao
Tema nº 158 de Repercussão Geral
, cuja ementa passo a transcrever,
verbis:

“
AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima.
Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido
. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC.
Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
.”

Sobre a questão,
verbis:

STJ: AGRAVO REGIMENTAL
NO HABEAS CORPUS.
PENAL.
TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. CONFISSÃO ESPONTÂNEA.
REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. DESCABIMENTO. SÚMULA N. 231 DO STJ.
CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4.º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AFASTAMENTO DA INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 40, INCISO V, DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. REGIME INICIAL FECHADO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A tese defensiva de incidência de atenuante da confissão espontânea não prospera, pois a incidência do Verbete n. 231 permanece firme na jurisprudência desta Corte.

2. São condições para que o condenado faça jus à diminuição da pena prevista no § 4.º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006: ser primário, ter bons antecedentes e não se dedicar a atividades criminosas ou integrar organizações criminosas. Esses requisitos precisam ser preenchidos conjuntamente.

3. No caso, a despeito de indevida referência à quantidade de droga apreendida, as instâncias de origem ressaltaram também as circunstâncias do caso para concluir pelo envolvimento do Réu com a traficância, notadamente a sofisticação da ocultação do entorpecente no interior do veículo e, ainda, o acordo com terceiros para carregamento do caminhão.

4. Nesse contexto, não é possível desconstituir a conclusão das instâncias de origem sobre a dedicação do Agravante à atividade criminosa e, por conseguinte, reconhecer a causa de redução de pena prevista no art. 33, § 4.º, da Lei de Drogas, notadamente por ser vedado, na presente via, revolver o contexto fático-probatório dos autos.

5. Quanto à causa de aumento prevista no art. 40, inciso V, da Lei n. 11.343/2006, as instâncias de origem consignaram a existência de provas de que a droga seria destinada a outro Estado da Federação, circunstância suficiente para a incidência da referida causa especial de aumento de pena. Precedentes.

6. A desconstituição do julgado afigura-se inviável na estreita e célere via do habeas corpus, pois necessitaria de aprofundado exame do conjunto fático-probatório dos autos.

7. Não obstante a fixação da reprimenda em patamar inferior a 8 (oito) anos de reclusão (e pena-base fixada no mínimo legal), a quantidade da droga apreendida justificou o estabelecimento do regime inicial fechado, consoante destacado pelas instâncias ordinárias.

8. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 782.270/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 9/3/2023.)

Com efeito,
a Súmula em comento não restou superada
, de modo que sua observância permanece hígida em nosso ordenamento jurídico.

Assim, deve ser mantida, na segunda fase da dosimetria, as penas-bases inicialmente fixadas em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Ausentes circunstâncias agravantes; todavia, presente

causa de aumento de pena, referente ao concurso de agentes e uso de arma de fogo, tendo sido exasperada em 1/3 (um terço), as sanções
restaram definitivas em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Neste ponto, urge analisar a questão de ordem pública relativa à extinção da punibilidade do recorrente, quanto ao crime previsto no art. 244-B, do ECA, em virtude da prescrição.

Considerando ter sido imposta ao apelante a pena de 01 (um) ano de reclusão pelo aludido crime, cuja sentença transitou em julgado para a acusação, pena essa, portanto, não mais sujeita a acréscimos, tem-se o seu
quantum
como parâmetro para aferição do prazo prescricional, na modalidade superveniente, consoante previsão legal disposta no art. 110, § 1º, do referido
Codex.

O prazo prescricional se perfaz em 04 (quatro) anos, reduzido à metade, tendo em vista ser o apelante menor de 21 (vinte e um) anos à época dos fatos, consoante previsão dos arts. 109, inc. V, c/c 115, ambos do CP
.

Assim, pelo fato de já haver transcorrido mais de 02 (dois) anos entre as causas interruptivas relativas à publicação da sentença condenatória em mãos do escrivão, em 10 de setembro de 2019, e a presente data, lapso temporal necessário à efetivação da prescrição na hipótese, impõe-se declarar-se extinta a punibilidade do apelante, quanto ao crime de corrupção de menor, face à ocorrência da prescrição superveniente da pretensão punitiva estatal, efetivada desde setembro de 2021.

Logo, reconhecendo-se, de ofício, a prescrição da pena em relação ao crime previsto no art. 244-B, do ECA, subsiste apenas àquelas referentes aos delitos de roubo majorado, as quais, face à regra do concurso material, foram somadas,
totalizando 10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 26 (vinte e seis) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Mantém-se o regime inicial fechado
, ante o
quantum
da sanção corpórea,
ex-vi
o disposto no art. 33, § 2º, “a”, do CP.

Por derradeiro, quanto ao prequestionamento da matéria trazida à lume para eventual interposição de recursos de impugnação extraordinária, cumpre ressaltar que na hipótese
,
toda a questão suscitada foi devidamente analisada, possibilitando eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos dispositivos de lei tidos por violados.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento, porém, de ofício, declaro extinta a punibilidade do apelante em relação ao crime previsto no art. 244-B, do ECA, em virtude da prescrição superveniente da pretensão punitiva estatal, restando as reprimendas definitivas em
10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 26 (vinte e seis) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos
.

É como voto.

Belém, 28/11/2023